Tribunal: TCU
Processo: 006.449/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico n.o 4/2019, sob o tipo menor preço global, para a contratação de serviços de atendimento eletrônico e de comutação e controle do atendimento humano das Centrais de Atendimento Telefônico da Previdência Social (Centrais 135) por meio do fornecimento, da instalação, da operação e do suporte técnico de solução de tecnologia da informação composta por Plataforma de Comutação e Controle para Centrais de Atendimento (PCCCA), visando à centralização desses serviços em única localização (Ponto Central), além da substituição das atuais plataformas em operação das Centrais 135, sob o valor estimado de R$ 46.393.675,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento sobre as determinações proferidas pelo item 9.4 do Acórdão 2791/2018-TCU-Segunda Câmara no bojo da representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela 3CORP Technology S/A Infraestrutura de Telecom sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico n.o 4/2019, sob o tipo menor preço global, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente atendidas as determinações proferidas pelo item 9.4 do Acórdão 2791/2018-TCU-Segunda Câmara e não atendidas as determinações prolatadas pelo item 9.6.3 do Acórdão 4351/2018-TCU-Segunda Câmara , devendo receber o subjacente monitoramento no âmbito do TC Processo 005.051/2018-5 ; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passe a ampliar a base para as suas pesquisas de preço, buscando abranger os preços ofertados perante as demais instituições públicas e perante o mercado para, assim, viabilizar a subsequente comparação dos preços com os valores obtidos nos certames e nas contratações de serviços similares; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promova a detalhada definição sobre toda a estrutura de padronização e individualização dos custos inerentes aos diversos itens de serviço e, a partir daí, promova a efetiva comprovação sobre a economicidade dos preços para cada item ou lote de serviço, seja na contratação de serviço telefônico fixo comutado destinado a coletar e a distribuir as chamadas telefônicas originadas em todo o território nacional para as centrais de atendimento telefônico 135 do INSS e as ligações originadas dessas Centrais 135 com o destino a todo o território nacional, seja na subsequente contratação de serviços de atendimento eletrônico e de comutação e controle do atendimento humano das Centrais de Atendimento Telefônico da Previdência Social (Centrais 135) por intermédio de fornecimento, instalação, operação e suporte técnico em solução de tecnologia da informação composta por uma Plataforma de Comutação e Controle para Centrais de Atendimento (PCCCA), visando à centralização desses serviços em uma única localização (Ponto Central) e à substituição das atuais plataformas em operação nas Centrais 135; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e adoção de todas as providências cabíveis; 9.4.2. promova o monitoramento sobre o Contrato 105/2012, em sintonia com o item 9.6.3 do Acórdão 4351/2018-TCU-Segunda Câmara , além do monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão, no âmbito do TC Processo 005.051/2018-5 ; e 9.4.3. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão.